Tribunal: STF
Processo: RE 95457
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REGIMENTO INTERNO, ART. 308, V. - HIPÓTESE EM QUE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ESTA SUJEITO A RESTRIÇÃO DO ART. 308, V DO RI, ESTAO
VIGENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.